Tribunal: TJPA
Processo: 0805825-51.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805825-51.2021.8.14.0401

RECORRENTE: REGINALDO BARROS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÂNSITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA COM ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
PARCIAL PROVIMENTO
. PRONÚNCIA INCABÍVEL.

NA HIPÓTESE, O RECORRENTE FOI PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PORÉM, O LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS APONTA, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, QUE A VÍTIMA SE POSICIONOU DE FORMA QUE TORNOU IMPOSSÍVEL SUA VISIBILIZAÇÃO PELO CONDUTOR DO COLETIVO, SENDO OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONVERGENTES COM TAL VERSÃO, A MESMA APRESENTADA PELO RECORRENTE.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE EM SUAS ALEGAÇÕES FINAIS, RECONHECE A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO RECORRENTE E RECOMENDA A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO A UMA DAS VARAS DO JUÍZO SINGULAR.

IMPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE, DEVENDO SE PROMOVER A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PERANTE UMA DAS VARAS DO JUIZADO SINGULAR PARA QUE SEJA APURADA POSSÍVEL OCORRÊNCIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 302, DO CTB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, impronunciando o recorrente, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito, interpostos em favor de
REGINALDO BARROS DA SILVA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com os autos, denúncia em ID 8637500, em 24 de abril de 2021, por volta das 17 horas, por motivo fútil e meio cruel, o recorrente matou por atropelamento a srª Maria Rosineide Cavalcante Barros, fato ocorrido na Av. Almirante Barroso, próximo à Av. Tavares Bastos, bairro Castanheira, nesta cidade.

Conforme o relato ministerial, no dia do fato o recorrente conduzia o ônibus da empresa Autoviária Paraense, na qual era motorista, fazendo a linha Júlia Sefer/Presidente Vargas, vindo a colidir com o automóvel da vítima e evadindo-se do local, sendo, porém, perseguido pela vítima que, ao observar que o coletivo havia parado no semáforo o interceptou, descendo de seu veículo e parando na frente do coletivo, passando a gesticular e cobrar reparação pelos danos que lhe foram causados; que após o semáforo sinalizar luz verde, abrindo para o condutor do coletivo, este deu partida, jogando o ônibus para cima da vítima que acabou parando sob suas rodas, sendo arrastada pelo asfalto, tendo o coletivo parado somente em frente ao 2º Batalhão de Infantaria de Selva, onde se refugiu o condutor, ora recorrente, que foi preso em flagrante.

Conforme o relato ministerial, o crime foi motivado pelo abalroamento do veículo da vítima pelo coletivo que era conduzido pelo recorrente e consequente interceptação que a mesma fez do coletivo com o fito de cobrar reparação pelos danos sofridos, sendo a vítima morta de forma cruel após ser arrastada pelo asfalto, vindo a sofrer dano físico intenso e desnecessário.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, II e III, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 8637506, recebida a denúncia;

Em ID 8637510, Defesa Preliminar;

Em ID 8637527/533, juntada de Laudos;

Em ID 8637645 e 8637706, Termo de Audiência, mídia em ID 8637646 a 8637687 e 8637710 a 8637721 e em ID 8637747/7766;

Em 8637789/90, Laudo pericial nº 2021.01.002477-VRO, relativo à reprodução simulada de fatos;

Em ID 8637798, o Ministério Público se manifestou pela redistribuição do feito ao Juízo singular por entender que não restou demonstrado dolo na conduta do recorrente;

Em ID 86377802, alegações finais defensivas;

Em ID Em ID 8637803, proferida a Sentença de Pronúncia, para que seja o recorrente submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, nos termos do que disposto no art. 121, § 2º, II e III do CPB.

Em ID 8637804, concedida a liberdade do recorrente, sendo expedido Alvará em seu favor.

Em ID 8637816, habilitação de assistente de acusação.

Em Recurso em Sentido Estrito, ID 8637821, afirmou a defesa que a decisão de pronúncia há que ser revista ante as provas produzidas nos autos, aptas a demonstrar sua inocência, uma vez que não agiu com animus necandi, não tendo visto quando a vítima foi atingida pelo veículo que conduzia e que o sinistro se deu por culpa exclusiva daquela, que se colocou na frente de um veículo em movimento, como comprovado pelo laudo pericial resultante da reprodução simulada dos fatos, requerendo a reforma da decisão de pronúncia para que se promova sua impronúncia e, subsidiariamente, a desclassificação para homicídio culposo.

Em contrarrazões, ID 8637834, o Ministério Público refutou a tese defensiva de absolvição sumária, se manifestando, porém, pelo afastamento do dolo e remessa dos autos ao Juízo singular.

Em ID 8637839, o assistente da acusação, em contrarrazões ao recurso em sentido estrito, manifestou-se pela total improcedência do pleito defensivo, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Em ID 8637842, mantida a decisão de pronúncia.

O feito distribuído ao Des. José Roberto Maia que, observando a prevenção desta relatora, em razão do anterior julgamento de recurso em
habeas corpus
, determinou sua redistribuição.

Em ID 9079500, petição formulada pelo assistente da acusação requerendo a revogação da decisão que concedeu liberdade ao recorrente sob a justificativa de descumprimento dos seu termos, sendo peticionado pela defesa, ID 9079501, o improvimento do pleito, apresentando comprovante de comparecimento do recorrente em Juízo, como determinado.

Acolhida a prevenção suscitada, ID 9147273, foram os autos encaminhados
à Procuradoria de Justiça e esta, através de parecer em ID 9146190, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures, de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
REGINALDO BARROS DA SILVA,
contra decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1
a
Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o
pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2
o
,
II,
do Código Penal
Brasileiro.

O recurso deve ser conhecido, pois atende aos pressupostos e condições
de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito. '

Almeja o recorrente a desconstituição da decisão de pronúncia e consequente absolvição sumária, ou desclassificação para crime culposo, alegando ausência de dolo na sua conduta, afirmando que o laudo pericial acostado aos autos aponta com clareza a culpa exclusiva da vítima no acidente, afirmando não haver nos autos qualquer prova ou indício capaz de sustentar a sentença de pronúncia.

Entendo advir razão ao recurso.

E cediço que a decisão que pronuncia o réu para que este seja submetido
a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade,
fundamentado em indícios suficientes de autoria, participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Acerca da pronúncia, o doutrinador
Fernando Capez (Curso de
Processo Penal, 19
a
edição,'Ed. Saraiva, pg. 654),
afirma:

"A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz
proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem
condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos.
Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita
a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da
existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença

de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime".

Ressalto, como bem leciona o doutrinador Fernando Capez, supra mencionado, que o juiz, para levar o réu a julgamento perante o Conselho de Sentença, deve estar convencido não só da materialidade delitiva, mas também da presença de indícios suficientes de autoria e de que o autor do fato,
primo ictu oli,
agiu com
animus necandi,
o que não se denota nos autos, mormente em razão do Laudo pericial n° 2021.01.002477-VRO, elaborado pelo Instituto de Criminalística Renato Chaves, acostado em ID 8637789/90,
que afirma que o atropelamento se deu em razão da conduta da vítima e que
não tinha o recorrente, condutor
do
veículo, como o evitar.

Vejamos, então, o Laudo
n°
2021.01.002477-VRO, produzido para atender solicitação de reprodução simulada formulada pelo Juízo da 1
a
Vara do Tribunal do Júri da Capital, que assim descreve,
verbis:

DESCRIÇÃO: Objetivando atender a solicitação de Reprodução Simulada da In Vara do Tribunal do Júri de Belém Processo: 0805825-
51.2021.814,0441; ás W.OOh (dez horas) do dia 16/0912021, na garagem da
Empresa Autoviúria Paraense Ltda, iniciamos a reprodução simulada dos fatos de uma ocorrência de transito com óbito da vítima no local, às I6:47h (dezesseis horas e quarenta e sete minutos) do dia 2410412021, sito a avenida Almirante Barroso x avenida Tavares Bastos, sentido
Entroncamento São Brás, bairro do Souza. Presentes no Local .'Advogado de
defesa: Michele Andréa Tavares Belém - OAB- 015.873 Autoridade Policial:
Antônio Maria Marcai Américo - DPC - 0604 PC/PA. Autor: Sr. Reginaldo
Barros da Silva (apresentado pelo Sistema Penal). Advogados da Autoviária
Paraerse: Luis Felipe de Castro Santos - OAB- 30.580 e Bernardo Soares OAB- 30.580; TESTEMUNHAS: não conpareceran.

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A OCORRÊNCIA: LD - 2021.01.000212-CCY: Segundo informações colhidas com o relator do Histórico, o sargento PM Ismaelino Cantão, por volta das 17h, a vítima estaria em um veículo automotor modelo Creta, trafegando na Avenida Almirante Barroso quando teria se envolvido em uma colisão com um ônibus. Ao chegarem no sinal da Tavares Bastos, a vítima e um acompanhante teriam descido do carro para

conversar com o motorista do ônibus, quando este teria avançado contra a Sra Maria Rosineide Cavalcante, atropelando-a. O motorista do ônibus evadiu-se do local, sendo capturado por viatura do CEAP em frente ao 2"
Batalhão de Infantaria de Selva (2'BIS) e preso em flagrante. 2 - DO LOCAL:
Local da Ocorrência de Trânsito com Óbito da Vítima. Data da ocorrência: 2410412021. Hora: 16:47 horas . Local: Av. Almirante Barroso, no cruzamento com a Avenida Tavares Bastos, bairro do Souza, sentido
Entroncamento x São Brás, município de Belén/PA. Condições do local: tipo
de ocorrência - atropelamento, semáforo em funcionamento, terrpo borq
iluminação - do dia, condições da via seca e pavimentação da via em asfalto.
Veículos e condutores: Veículo 01: veículo automotor, categoria particulag
RENAVAM125794022-5, marca Hyundai, modelo Creta, ano de fabricação/
modelo - 202112021, placa OV09I12, município de Belém/PA, NIV -9BHGB81LBMP226426 cor preta, proprietário Sra. Maria Rosineide
Cavalcante Barros, que era conduzido pela proprietária. Veículo 02: veículo
automotor, categoria aluguel, RENAVAM 56520311-8, marca Mercedes
Benz, modelo Marcopolo Torino U, ano de fabricação/modelo - 201312013,
placa OTF-2576 NtV - 9BM384078DB905312, cor Reginaldo Barros da Silva.

3- DOS EXAMES: Objetivando constatar ou não se o condutor do ônibus,
tinha visibilidade da Vítima momentos antes e no momento do atropelamento,
respondendo os quesitos fenecidos pela Autoridade, primeiramente posicionamos o ônibus no interior da garagem da Empresa Autoviária Paraense Ltda e representamos o veículo da Vítima por cones, e coletei imagens por 4,5s (quatro segundos e meio) posicionado no assento do
condutor do veículo, enquanto uma pessoa representando a vítima passava a
frente do veículo, estas imagens foram analisadas e comparadas com as fornecidas pela camera do CIOPs constante nos autos do processo.

3.1-

DECLARAÇÃO DO CONDUTOR DO ÔNIBUS: (Sr. Reginaldo Banos
da Silva) Em sua declaração ele afirmou que a ultima vez que ele viu a Yítima,
ela estava na direção da porta do ônibus fora da pista, então ele olhou pala o outro lado para poder ingressar com seu veículo na outra pista e desviar do carro da vitima que estava a suafrerúe.

3.2-

ANALISE DO EVENTO; Segundo as declarações do Sargento e do condutor do ônibus da Autoviária Paraense Ltda Sr. Reginaldo Barros da Silva e após análise das imagens constantes nos autos do processo cedidas pelo CIOPs, foi possível constatar que o fato ocorreu da seguinte forma: "O
ônibus que seguia pela faixa da direita da Avenida Almirante Barroso sentido
entroncamento - São Brás, parou antes da faixa de pedestres que fica antes do semáforo da Avenida Tavares Bastos, logo depois de 07,35s (sete segundos e trinta e cinco centésimos) este tempo foi medido pelos quadros

das imagens é ultrapassado pelo veículo Hyundai Creta que estaciona à sua frente iogo após a faixa , em seguida a condutora e o carona descem do veículo e dirigem-se para o ônibus, o carona fica parado logo atrás do veículo da vítima na direção da sinalização da divisão da primeira e a
segunda faixa, e a vítima segue até' a primeira janela da lateral esquerda do
ônibus parou falar com o condutor do mesmo e posteriormente segue até a porta dianteira do ônibus, onde desaparece da imagem por dois segundos,
e
em seguida dirige-se para a direção do poste de sinalização vertical existente próximo a faixa de pedestres sobre o meio fio, onde permanece por 2,5s (dois
segundos e meio), às 16:47:17s o Ônibus inicia sua partida desviando para a
segunda faixa e do carona no próximo segundo, onde às 16:47:19,5s a Vítima
aparece na imagem deslocando-se para à frente
do
ônibus, sendo que
alcança a direção do setor angular dianteiro direito do mesmo às 16:47:20s,
no próximo segundo, às 16:41:2ls a Vítima aparece na direção do centro do
pára-brisa da direita do ônibus, e ás 16.47:22s a Vítima é atingida pelo setor
frontal do ônibus na direção do centro de seus pára-brisas, e próximo à faixa
de retenção da via existente na sinalização horizontal, durante os próximos quatro segundos a vítima permanece no mesmo local e às 16:47:26,5s cai para debaixo do coletivo.
Portanto a causa provável do atropelamento foi a entrada inopinada do pedestre na frente do veículo em movimento chegando até o centro dos pára-brisas em apenas dois segundos, além de seu deslocamento anterior a sua entrada ter sido sempre na direção do
ponto cego do condutor do setor angular dianteiro direito do coletivo, sendo
quase impossível a visualização do pedestre pelo condutor, e após seu ingresso na frente do veículo a visibilidade do condutor foi encoberta pelo decalque existente afixado no pára-brisa da direita e pelo painel de instrumentos conforme detalhes nas ilustrações, mas esta imprudência tomou o atropelamento inevitável, pois mesmo se o ingresso da vítima na
frente do coletivo fosse observado pelo condutor, neste caso seria impossível
evitar o atropelamento, pois durante este intervalo de tempo, ou seja, dois segundos, o condutor teria reflexo apenas para acionar os freios, e quando os freios fossem acionados a desaceleração imediata do ônibus culminaria com a queda da Vitima para debaixo do coletivo.

(...)

4 - QUESITOS E RESPOSTAS:

1- Qual a posição da vítima no momento em que foi atingida pelo veículo dirigido pelo acusado e se ele tinha visão deste antes e no momento em que
foi atingida; Resposta ao quesito: à 16:47:22s
a Vítima é atingida pelo setor
frontal do ônibus na direção do centro de seus pára-brisas, e próximo à faixa de retenção da via existente na sinalização horizontal; e após reproduzir as
imagens
tomadas pelo interior do veículo posso afirmar a

impossibilidade do condutor ver o ingresso da Vítima na frente do veículo
em movimento momentos antes e no momento em que ela foi atingida pelo
veículo.
2- Qual a posição dos veículos (ônibus e carro da vítima) nos momentos em que antecederam o acidente? Resposta ao quesito: o veículo
da vítima encontrava-se à frente da faixa de pedestres e antes da faixa de
retenção da via e o ônibus estava parado antes da faixa de travessia dos pedestres.

3-

Qual a manobra realizada pelo motorista do ônibus? Resposta
aos

quesitos: O coletivo estava realizando uma manobra de desvio do veículo da

Vítima que estava aproximadamente à uns cinco metros à sua frente, para
ingressar na segunda faixa da via;

-Houve sinalização? Resposta ao quesito: não é possível verificar se foi acionado o comando de seta para a esquerda pois a luminosidade da sinalização dos faróis é mais intensa confundindo os focos, além do tráfego de veículos que encobrem a sinalização:

-Qual a velocidade? Resposta ao quesito: trafegando à uma velocidade de 2,6mls, ou seja em torno
de
7,2 krn41 (sete quilômetros e dois hectometros por hora).

4-

Qual a posição da Vítima no momento do acidente? Resposta ao quesito:
encostada em um poste de sinalização vertical existente próximo a faixa de pedestres sobre o meio fio.

5-

A Vítima se movimentou quando o motorista iniciou a manobra? Resposta ao quesito: Sim apenas três segundos após a partida do ônibus,
ou seja, às 16:47:17s o Ônibus inicia sua partida desviando para a segunda
faixa e do carona no próximo segundo, porém às 16:47:19,5s a vítima aparece na imagem deslocando-se para à frente do ônibus, sendo que
alcança a direção do setor angular dianteiro direito do mesmo às 16:4 7:2Os.

6- O motorista, considerando sua posição e altura, conseguia ver a Vítima,
no momento em que ela foi atropelada?
Resposta ao quesito:
não, porém mesmo se o ingresso da vítima na frente do coletivo fosse observado pelo condutor seria impossível evitar o atropelamento, pois neste tempo o condutor teria reflexo apenas para acionar os freios, e quando os freios fossem acionados a desaceleração imediata do ônibus culminaria com a queda da Vitima para debaixo do coletivo.

5 - CONCLUSÃO:

A declaração do condutor do ônibus da Empresa Autoviaria Paraense
contribuiu para a reconstituição do fato, sendo corroborada pela gravação

das imagens da câmera do CIOPs constante nos Autos, que constataram
um atropelamento
clássico
ou padrão onde a entrada imprevista do pedestre
foi a principal causa principal do atropelamento.
Pois no momento que
o
condutor
do
ônibus
iniciou
sua manobra para ingressar na segunda faixa da pista da Almirante Barroso e desviar do veículo
Cr
et a e de ama pessoa que
estava à sua frente, a vítima encontrava-se sobre a primeira
faixa
próximo
ao
meio fio.
Portanto a causa provável do atropelamento foi a entrada
in opinada
do pedestre na frente do veículo em movimento chegando até o
centro dos pára-brisas em apenas dois segundos, além de seu deslocamento
anterior a sua entrada ter sido sempre na direção do ponto cego do condutor
do setor angular dianteiro direito do coletivo, sendo quase impossível a visualização do pedestre pelo condutor, e após seu ingresso na frente do veiculo a visibilidade do condutor foi encoberta pelo decalque existente afixado no pára-brisa da direita
e
pelo painel de instrumentos conforme detalhes nas ilustrações, mas esta imprudência tornou o atropelamento inevitável, pois mesmo se o ingresso da vítima na frente do coletivo fosse observado pelo condutor, neste caso seria impossível evitar o
atropelamento, pois durante este intervalo de tempo, ou seja, dois segundos,
o condutor teria reflexo apenas para acionar os freios, e quando os freios fossem acionados a desaceleração imediata do ônibus culminaria com a
queda da Vítima para debaixo do coletivo,
sendo os quesitos formulados pela
autoridade respondidos no Item anterior. Era o que havia
a
ser relatado, segue o
presente
laudo devidamente assinado no anverso de
04
(quatro)
laudas pelo
perito, e
em
anexo, ilustrações
coletadas durante
a
reconstituição
do local
e
comparadas com
as
imagens constantes nos autos
do
processo coletadas
no
momento da ocorrência pela câmera do CIOP
e
croqui
do
local. "

n

Do excerto do laudo pericial ao norte acostado/tem-se que os peritos

atestaram, sem sobra de dúvidas, que o condutor do coletivo, ora recorrente,

não tinha como ver a vítima, pois esta se posicionara em
"ponto cego",
escapando à sua visão
e “
ainda que a visse, não teria tempo hábil de evitar o
acidente, pois, como consta no laudo, a desaceleração imediata do veículo

culminaria com a queda da vítima para debaixo do coletivo",
restando claro,

portanto, a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente.

No caso em apreço, o magistrado singular proferiu sua decisão nos seguintes termos,
verbis:

"No ponto, insta destacar que, malgrado o laudo da perícia de reprodução simulada ter sido favorável ao réu, uma vez que concluiu como causa do atropelamento a entrada repentina da vítima na frente do ônibus, na região
do ponto cego do motorista, fato que impossibilitaria de ver a vítima, há, no
bojo processual, prova documental e testemunhai que divergem da referida
prova documental, de modo a gerar versões conflitantes acerca do dolo, seja
direto ou eventual, ou da culpa na conduta do agente.

Com efeito, compulsando com parcimônia os autos em testilha, verifica-se
que fora juntado o laudo n° 2021.01.000227-FON
(ID. 35616596),
onde se
concluiu que o atropelamento se deu em razão da conduta do réu. Aliado a isso, a prova testemunhai colhida na fase judicial
(ID'.s 33993862; 33993864; 33993866
e
33993868)
muita, outrossim, em desfavor do réu.

Desta feita, não obstante a conclusão do laudo n° 2021.01.002477-VRO
(ID. 45275720 e seguintes),
o juízo não está adstrito ao mesmo, ex vi do art. 182,
do CPP, razão pela qual, ao realizar o cotejo com as demais provas carreadas aos autos, a meu ver, restou provado, deforma apta e idônea, os indícios de autoria.

Em relação a tese de absolvição sumária
levantada pela defesa do réu, em face de o fato ora analisado não constituir crime, por ter sido resultado de culpa exclusiva da vítima, destaco, aqui, que as provas carreadas aos presentes autos processuais não conseguiram rechaçar cabalmente o
elemento subjetivo da conduta do agente, seja na modalidade dolosa, seja na
modalidade culposa, máxime pela versão conflitante dos laudos de
ID's 35616596 e 45275720.

No que tange ao pedido de desclassificação
do crime imputado na exordial
para o crime de homicídio culposo, insta destacar, conforme exposto alhures,
que a decisão de pronúncia encerra tão somente o juízo de admissibilidade da acusação, ao passo que, caso restem eventuais dúvidas, nessa fase processual, prevalece o princípio do in dúbio pro societate.

Nessa esteira, eventuais versões conflitantes acerca da existência de do/o,
seja direto ou eventual, na conduta do réu, tal divergência deve ser apreciada
e julgada pelo juízo competente da causa, in casu, o Conselho de Sentença.

Pelo exposto e por tudo que dos autos consta, diante do in dúbio pro
societate, hei por bem, de forma concisa e sucinta, com fundamento no art.
413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIAR
,
como pronunciado tenho, o nacional
REGINALDO BARROS DA SILVA,

brasileiro, casado,
motorista de ônibus, filho de João Nogueira da Silva e Antonia do Socorro
Nogueira Barros,

residente

e

domiciliado

em

Benevides/PA,

na

Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Iíacaiúnas, n°25, loleamento Iíacolomi, bairro Canuíama,
como incurso nas
penas do art. 121, $2°,
II
e
III
do Códiso Penal Brasileiro
,
para que seja submetido a julgamento pelo
I
o

Tribunal do Júri da Comarca
da
Capital. "

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que a manifestação judicial pela pronúncia se deu com base no Laudo n° 2021.01.000227-FON,/ porém, este foi elaborado com base em apenas 01 mídia contendo arquivo de vídeo,, ao passo que o Laudo n° 2021.01.002477-VRO, produzido para atender solicitação de reprodução simulada formulada pelo Juízo da 1
a
Vara do Tribunal do Júri da Capital,; utilizou diversas câmeras do CIOP^ bem como outras instaladas no interior do veículo para simular posição,
/
altura e visibilidade do motorista no momento do acidente/ restando este impositivo quanto a total ausência de visibilidade do motorista em relação à vítima que estava em ponto cego, afirmando que, ainda que a tivesse visto, não conseguiria evitar o acidente.

Impende aqui ressaltar que as testemunhas ouvidas em Juízo;' o sr. Anderson, cobrador do ônibus/ e a testemunha ocular Karen dos Anjos, prestaram depoimento convergente ao do recorrente, tendo ambos afirmado que do local onde estavam, no interior do ônibus, não enxergavam a vítima, que era muito baixinha, além de haver adesivo no para-brisas que prejudicava

a visibilidade; que o recorrente não trafegava em alta velocidade/que estava parado no sinal quando teve o veículo que conduzia fechado por um carro; que não discutiu com a vítima/apesar de esta o ofender com palavras e que ao sair com o coletivo, após o sinal abrir,/não jogou o veículo em cima da vítima, ao contrário) manobrou o coletivo para o desviar do homem que estava à sua frente e de seu veículo, sendo o acidente uma fatalidade/ ocorrida em razão da vítima] que se postou em posição que impedia sua visibilidade pelo condutor do coletivo! ora recorrente
.

Ao ser ouvido, o companheiro da vítima, que estava em sua companhia no momento do acidente, afirmou, dentre outras coisas/que a vítima era bem
baixinha; que ela foi ignorada pelo condutor do coletivo e tentou impedir que
ele saísse com o ônibus e que quando o sinal abriu o motorista manobrou o veículo para sair. momento em que saiu da frente do coletivo, mas que sua companheira ficou na frente do veículo para ele não sair/sendo atingida pelo coletivo em movimento.

Ressalto que o representante do órgão ministerial se manifestou em alegações finais para que os autos fossem distribuídos a uma das varas do Juízo singular, tendo por escopo a tal manifestação o Laudo n°
2021.01.002477-VRO, que atesta não ter o recorrente responsabilidade sobre
o ocorrido, tendo posteriormente; em contrarrazões/se manifestado pelo

improvimento do recurso no que concerne ao pedido de absolvição sumária, porém, pelo provimento quanto ao pedido subsidiário/para que se afaste o
dolo da conduta e o feito seja remetido ao juízo singular.

Vejamos a manifestação do representante do órgão ministerial em suas alegações finais, verbis:

"Diante da negativa de dolo, foi realizada a perícia de reprodução simulada do fato, cujo laudo ID 45275720 concluiu pela impossibilidade de o acusado ter visto o ingresso da vítima na frente do veículo em movimento momentos
antes e no momento em que ela foi atingida, constatando que no momento em
que o condutor do ônibus iniciou sua manobra para ingressar na segunda faixa da pista da Almirante Barroso e desviar do veículo Creta e de uma
pessoa que estava à sua frente, a vítima se encontrava sobre a primeira faixa
próximo ao meio fio e que seu deslocamento anterior à entrada se deu na direção do ponto cego do condutor do setor angular dianteiro direito do
coletivo, sendo quase impossível a visualização do pedestre pelo condutor, e
após seu ingresso na frente do veículo a visibilidade do condutor foi encoberta pelo decalque existente afixado no parabrisa da direita e pelo painel de instrumentos.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

A ausência de do/o afasta a competência material do Tribunal do Júri, porquanto, a este compete julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou atentados, e neste caso, conforme emerge dos autos, não houve dolo, cabendo o simples reconhecimento da incompetência e
redistribuição do feito para o juízo singular, sem afirma a existência do crime
culposo, tarefa a ser desempenhada pelo juízo que for sorteado. "

Tenho que o magistrado singular, ao proferir a sentença de pronúncia, se ateve em observar a materialidade do crime e indícios de sua autoria, mas não observou a ocorrência, ou não, do
animus necandi
e, de tudo que dos autos consta, nada nos leva a crer que o recorrente tinha a intenção de ceifar a vida da vítima e agiu com o intuito de fazê-lo, ao contrário, o que resta demonstrado nos autos é que o recorrente não viu, momentos antes, uma possível colisão do coletivo que conduzia com o veículo da vítima, sendo esta colisão a razão de a vítima seguir em seu encalço e fechar o coletivo com seu veículo na via pública e, após uma sequência infeliz de fatos/ocorrências, o recorrente deu saída com o coletivo, porém, sem ter visibilidade de onde a vítima estava, acabou por atingi-la e esta, com o impacto, caiu sob as rodas do coletivo, evoluindo a óbito no local, em um triste e lamentável infortúnio.

As provas dos autos são claras ao demonstrar que o recorrente não tinha conhecimento do que havia ocorrido, só vindo a saber da grave magnitude dos fatos após ser alertado por populares, não havendo, efetivamente, nada nos autos a indicar qualquer conduta dolosa por si praticada.

Insta consignar que a sociedade brasileira enfrenta um grave problema com o crescente número de mortes ocorridas por acidentes no trânsito, sendo sua alta freqüência, somada com a dificuldade em se diferenciar o liame subjetivo do agente causador, de grande influência na percepção que a sociedade possui sobre esses delitos, assim como no sentimento de impunidade dos agentes. Contudo, cabe também ressaltar, a morte no trânsito decorrente de atropelamento pode ocorrer por culpa da vítima, cabendo ao

julgador a prudente análise acerca dos fatos e de como ocorreu o acidente, uma vez que o sinistro pode ser resultado de uma conduta imprevisível praticada pela vítima, o que configura uma das causas de exclusão da responsabilidade pelo condutor, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PLEITO CONDENATÓRIO INVIÁVEL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMPROVADA NA HIPÓTESE. PEDESTRE QUE
INADVERTIDAMENTE INGRESSA DA VIA DE ROLAMENTO E
SURPREENDE OS VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NAQUELE MOMENTO. TRAVESSIA DE INOPINO QUE IMPOSSIBILITOU QUALQUER REAÇÃO DE DEFESA DE MOTOCICLISTA QUE TRANSITAVA NORMALMENTE E COM OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Criminal n. 2015.003620-7/TJ/SC. Relatora: Desa. Substituta Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).

Em razão das provas colacionadas aos autos, onde se mostra latente a ausência de provas acerca da prática de homicídio doloso na condução de veículo automotor pelo recorrente, impossível se mostra a pronúncia do réu e sua submissão ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois não há elementos aptos à sua manutenção, mormente quando o próprio órgão ministerial, na condição de
dominus litis,
se manifesta pela redistribuição do feito a uma das varas do juízo singular.

Assim, apesar do conhecimento de que a análise aprofundada das provas deve ser feita somente pelo Tribunal do Júri, não se pode admitir que a pronúncia subsista quando elementos de prova apontam para inocorrência de dolo na conduta do agente, sendo oportuno ressaltar que o art. 414 do CPP possibilita a formulação de nova denúncia em desfavor do impronunciado se surgir prova nova.

Ex positis,
e apesar da manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço
do recurso interposto e lhe dou parcial provimento, anulando a decisão de pronúncia e impronunciando o recorrente, determinando a redistribuição dos autos a uma das varas do juízo singular para que apure possível ocorrência do crime previsto no art. 302 do CTB.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DES
a
. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/10/2022